Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Pena. Fração de aumento.

1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes, corroboradas pelo depoimento das testemunhas que presenciaram as ameaças, pelo áudio encaminhado pelo réu à vítima, também contendo ameaças (ID 60171016) e pela confissão do réu, não deixam dúvidas de que ele ameaçou a vítima, nas duas oportunidades, devendo ser mantida a condenação pelo crime de ameaça.

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento na referida fração não demanda alteração.

4 - Apelação não provida.